Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708104-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L4 IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a interposição prévia do AGI 0700425-48.2021.8.07.9000, intime-se a parte agravante para que esclareça acerca de eventual duplicidade de recurso e, por conseguinte, sobre a subsistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator